Tribunal: STF
Processo: RE 102856
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
CITAÇÃO. AVALISTA. FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS CO-OBRIGADOS.
A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO, POR FALTA DE CITAÇÃO DE
UM DOS AVALISTAS NÃO FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO, NOS EMBARGOS. DE
QUALQUER SORTE NÃO E DE ANULAR-SE A EXECUÇÃO, EIS QUE NÃO PODEM O
AVALIZADO E OS OUTROS AVALISTAS ISSO PRETENDER, NO QUE LHES DIZ
RESPEITO, POR DEFICIÊNCIA PROCESSUAL QUE PORVENTURA TENHA OCORRIDO
EM RELAÇÃO A UM DELES, E DO QUE SÓ ELE PODERIA BENEFICIAR-SE.